Tribunal: STJ
Processo: 0021688-59.2010.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1668038 - MS (2017/0091539-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS
: HÉLIO SABOYA RIBEIRO DOS SANTOS FILHO - RJ068819
PEDRO PAULO MUANIS SOBRINHO - RJ082788
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO FILHO - RJ079743
KARINA HELENA CALLAI - DF011620
RECORRIDO
: GRG ENTRETENIMENTOS LTDA. - EPP
ADVOGADO
: FÁBIO DE MELO FERRAZ - MS008919
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. ATIVIDADE DE DJ.
REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS PREEXISTENTES. REMIXAGENS E
REMASTERIZAÇÕES. LOCAL DE FREQUÊNCIA COLETIVA. CASA NOTURNA.
ATIVIDADE COMERCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 46,
INCISO VIII, DA LEI 9.610/1998.
1. Eventuais alterações nas músicas originais, como remixagens ou remasterizações,
não afastam a cobrança dos direitos autorais, não havendo que se falar que esse tipo
de trabalho estaria coberto pela isenção prevista no art. 46, inciso VIII, da Lei n. 9.610
/1998. Precedente.
2. A jurisprudência desta Corte, analisando o art. 68 da Lei n. 9.610/1998, orienta-se no
sentido de que é devida a cobrança de direitos autorais pela execução de obras
musicais em boates e casas noturnas, por serem estabelecimentos comerciais de
frequência coletiva. Precedentes.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/09/2025
22/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: b0db77fc-3fbf-4a90-a4df-41c293998a0d

RECURSO ESPECIAL No 1668038 - MS (2017/0091539-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS
: HÉLIO SABOYA RIBEIRO DOS SANTOS FILHO - RJ068819
PEDRO PAULO MUANIS SOBRINHO - RJ082788
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO FILHO - RJ079743
KARINA HELENA CALLAI - DF011620
RECORRIDO
: GRG ENTRETENIMENTOS LTDA. - EPP
ADVOGADO
: FÁBIO DE MELO FERRAZ - MS008919
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. ATIVIDADE DE DJ.
REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS PREEXISTENTES. REMIXAGENS E
REMASTERIZAÇÕES. LOCAL DE FREQUÊNCIA COLETIVA. CASA NOTURNA.
ATIVIDADE COMERCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 46,
INCISO VIII, DA LEI 9.610/1998.
1. Eventuais alterações nas músicas originais, como remixagens ou remasterizações,
não afastam a cobrança dos direitos autorais, não havendo que se falar que esse tipo
de trabalho estaria coberto pela isenção prevista no art. 46, inciso VIII, da Lei n. 9.610
/1998. Precedente.
2. A jurisprudência desta Corte, analisando o art. 68 da Lei n. 9.610/1998, orienta-se no
sentido de que é devida a cobrança de direitos autorais pela execução de obras
musicais em boates e casas noturnas, por serem estabelecimentos comerciais de
frequência coletiva. Precedentes.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, com base nas alíneas "a" e "c" do art.
105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
assim ementado (fl
):
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,
s. 445-452

EMENTA - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INIBITÓRIA C/C
PERDAS E DANOS - PRELIMINAR - PRINCIPIO DA DIALETICIDADE -
AFASTADA - MÉRITO - DIREITOS AUTORAIS - ECAD - ATIVIDADE DE DJ -
REPRODUÇÃO DE PEQUENOS TRECHOS DE OBRAS MUSICAIS PARA QUE
OUTRAS POSSAM SER CRIADAS, COM RITMO E SONORIDADES PRÓPRIAS -
INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 46, INCISO VIII, DA LEI 9.610/98
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há de se afastar a preliminar de
não conhecimento do recurso, quando o recorrente combate os principais
fundamentos da decisão recorrida. 2. O fato de o julgamento ter sido realizado
Documento eletrônico VDA50363122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:27
Código de Controle do Documento: dfd058e2-14a1-47eb-b7ab-c89583e69754

quando já vigente o novel Código de Ritos em nada impede a aplicação da norma
contida no art. 557 do CPC revogado, pois o recurso de apelação foi submetido a
este Relator quando ainda estavam em vigor as regras procedimentais do CPC/73,
as quais, então, deveriam ser observadas naquele momento. 3. O trabalho do DJ
se baseia na reprodução de pequenos trechos de obras musicais para que outras
(autônomas) possam ser criadas, com ritmo e sonoridade próprias. Nesse
contexto, dúvidas não existem de que o trabalho de DJ se encaixa na isenção
prevista no art. 46, inciso VIII, da lei 9.610/98.

A parte recorrente defende que, no presente caso, não há incidência do
óbice previsto na Súmula 7/STJ, pois a resolução da controvérsia dependeria tão
somente da análise da legislação federal considerada violada, sendo desnecessário o
revolvimento de quaisquer provas ou fatos do processo.
Alega que
haveria ofensa aos art
, além de divergência jurisprudencial,
s. 46,
VIII, e 68, § 5o, da Lei n. 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais).
Sustenta que o Tribunal de origem teria violado os dispositivos mencionados
ao afastar o dever de pagamento de contribuição autoral, pois o estabelecimento
recorrido é local de frequência coletiva (casa noturna) e os DJs apenas reproduzem
obras musicais preexistentes, ainda que remixadas ou remasterizadas.
Argumenta que, como não há criação de conteúdo inovador, não seria
aplicável ao caso a exceção prevista no art. 46, VIII, da Lei n. 9.610/1998,
devendo haver o recolhimento dos valores relativos aos direitos autorais, nos termos
do art. 68, § 5o, da Lei n. 9.610/1998.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fl. 498).
É o relatório.

VOTO
Trata-se, na origem, de ação inibitória c/c perdas e danos ajuizada pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra GRG
ENTRETENIMENTOS LTDA EPP – Club Garage, em virtude da realização eventos,
utilizando obras musicais e lítero-musicais, sem o devido recolhimento dos direitos
autorais.
Em sentença, o pedido foi julgado procedente para condenar o ora recorrido
ao pagamento dos valores referentes às parcelas mensais a título de direitos autorais,
com base nos seguintes fundamentos (fl. 342):

Conforme se vê na contestação, o réu reconheceu que havia atividade musical no
seu estabelecimento, entretanto, alega seria obra da atuação de DJ, cujo trabalho
não se trata de mera reprodução musical, pois baseava-se na reprodução de
trechos de obras musicais e criação de outras, com ritmo e sonoridade própria,
afirmando que o DJ é um artista que compõe variadas músicas tocando músicas
inéditas por evento e misturando trechos de músicas, inovando a cada
apresentação e com isto estaria presente a isenção legal.
[...]
Documento eletrônico VDA50363122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:27
Código de Controle do Documento: dfd058e2-14a1-47eb-b7ab-c89583e69754

Ora, afirmar que DJ's não reproduzem as obras musicais não corresponde a
verdade, uma vez que é de conhecimento público que as composições são
executadas de forma diferenciada, com alterações de aparelhos eletrônicos, mas
sempre tendo por base a obra musical de um artista.
Ademais, o réu poderia ter apresentado nos autos as músicas ou a gravação dos
eventos para comprovar que a autoria das músicas executadas eram realmente
dos próprios DJ's, o que não se verifica.
Desta forma, ante a execução de músicas sem a devida comprovação do
pagamento dos direitos autorais, a procedência do pedido inicial merece
procedência, devendo o réu ser condenado ao pagamento das contribuições
autorais fixadas pelo EGAD, que é o órgão responsável pelas cobranças.

Interposta apelação, o Relator, Desembargador Fernando Mauro Moreira
Marinho, por decisão singular, deu provimento ao recurso e afastou a condenação
imposta na sentença, da seguinte forma (fls. 391-392):

A questão devolvida à apreciação se mostra singela, não demandando maiores
ilações.
Trata-se, basicamente, de se perquirir se a execução de músicas por DJ é passível
de ser taxada pelo ECAD.
Embora existam posições divergentes, o entendimento majoritário é no sentido de
que o trabalho do DJ não é de mera reprodução de obra musical, ostentando
natureza artística, já que tais profissionais tocam músicas com caráter de
inovação.
Segundo esclarece a doutrina especializada, devido ao desenvolvimento de novas
tecnologias digitais, para manipulação de sons, novos softwares permitem a
criação de novos ritmos e timbres, e com isso surge uma nova categoria de
autores musicais, os DJs, que além de reciclar músicas, buscam novas
sonoridades, não dependendo, por isso, de autorização dos respectivos titulares.
[...]
Como logo se percebe, o trabalho do DJ se baseia na reprodução de pequenos
trechos de obras musicais para que outras (autônomas) possam ser criadas, com
ritmo e sonoridade próprias.
Nesse contexto, dúvidas não existem de que tais profissionais estão abarcados
pela isenção prevista no art. 46, inciso VIII, da lei 9.610/98 [...]

Contra a referida decisão, houve a interposição de agravo interno, ao qual a
3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), à
unanimidade, negou provimento, adotando como razões de decidir aquelas constantes
da decisão singular do Relator.
Irresignado, o ECAD interpôs, então, o presente recurso especial que ora
analiso.
No tocante à violação ao art. 46, VIII, da Lei n. 9.610/1998, verifico que está,
de fato, configurada. Referido dispositivo assim prevê:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
I - a reprodução:
[...]
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes
plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra
Documento eletrônico VDA50363122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:27
Código de Controle do Documento: dfd058e2-14a1-47eb-b7ab-c89583e69754

nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause
um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

Note-se que o dispositivo em questão é claro quanto aos requisitos
necessários para afastar a cobrança de direitos autorais em casos de reprodução de
pequenos trechos de obras preexistentes. São eles: (i) que a reprodução em si não
seja o objetivo principal da obra nova; (ii) que não prejudique a exploração normal da
obra reproduzida; e (iii) que não importe prejuízo aos legítimos interesses dos autores.
No caso dos autos, o acórdão recorrido considerou que o trabalho do DJ,
ainda que partindo de obras originais, não seria mera reprodução da obra, e, portanto,
estaria isento da cobrança de direitos autorais, já que esses profissionais tocariam
músicas em caráter de inovação, com ritmo e sonoridade próprias, sobretudo devido
ao desenvolvimento de novas tecnologias digitais.
Apesar dos fundamentos do acórdão do TJMS, penso que o entendimento
adotado na origem merece ser revisto, pois, conforme já decidiu este
Tribunal, eventuais alterações nas músicas originais, como remixagens ou
remasterizações, não afastam o pagamento de contribuições de direitos autorais. A
propósito, confira-se:

DIREITOS AUTORAIS. CD "REMASTERIZADO" SEM AUTORIZAÇÃO DO
1) COMERCIALIZADORA DA OBRA TIDA PELO ARTISTA COMO
ARTISTA.
VIOLADORA DE DIREITO AUTORAL. SOLIDARIEDADE ALEGADA COM
FUNDAMENTO NO ART. 104 DA LEI DOS DIREITOS AUTORAIS.
NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PORMENORIZADOS NA INICIAL. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU
ASSERÇÃO. INVIABILIDADE DO ACIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA QUANTO
À COMERCIALIZADORA MANTIDA. 2) DIREITO MORAL DE ARTISTA.
MODIFICAÇÃO
DE
GRAVAÇÕES
ORIGINAIS
EM
NOVO
CD
"REMASTERIZADO", LANÇADO SEM O CONSENTIMENTO DO ARTISTA.
ORIGINAL ALTERADO, CONFORME CONSTATADO POR PERÍCIA E FIRMADO
PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO (SÚMULA 7). DIREITO MORAL DO
ARTISTA À IDENTIDADE E INTEGRIDADE DA OBRA VIOLADOS. (ARTS. 25, IV,
52 da Lei 5.988/73, ATUALMENTE ARTS. 24, IV, 49, DA LEI 9.610/98). 3) DANO
MORAL POR VIOLAÇÃO DE DIREITO MORAL DO ARTISTA RECONHECIDO: a)
VEDAÇÃO DE CIRCULAÇÃO FUTURA SEM CONSENTIMENTO DO AUTOR; b)
IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE EXEMPLARES VENDIDOS NO
ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; c) INDENIZAÇÃO PELA VIOLAÇÃO
DO DIREITO MORAL DO ARTISTA; d) PAGAMENTO DE "ROYALTIES" POR
EXEMPLARES ANTERIORMENTE VENDIDOS. 4) RECURSO ESPECIAL DO
AUTOR, ÚNICO INTERPOSTO, PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÕES.
1.- Na ação em que alegada infringência a direito moral de autor, inviável o
acionamento da comercializadora da obra sem indicação de fatos e fundamentos
jurídicos contra ela, dada a violação do princípio da adstrição ou asserção,
insuficiente a invocação pura e simples do art. 104 da Lei dos Direitos Autorais.
Improcedência da ação contra a comercializadora confirmada.
2.- É direito moral do autor, inalienável, portanto, recusar modificações não
autorizadas de sua obra, constatadas por perícia e firmadas como matéria fática
pelo Acórdão recorrido, modificações essas realizadas por ocasião de processo de
Documento eletrônico VDA50363122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:27
Código de Controle do Documento: dfd058e2-14a1-47eb-b7ab-c89583e69754

"remasterização", independentemente de a obra indevidamente modificada vir a
receber láureas nacionais e internacionais respeitáveis, quando resta patente e
durável o constrangimento do artista pela ofensa à identidade da obra.
3.- Violação de direito autoral moral determinadora da vedação de reprodução sem
o consentimento do autor, mas inviável o recolhimento de exemplares já objeto de
ampla circulação nacional e internacional, de modo que a consequência é a
indenização por dano ao direito autoral moral, sem prejuízo do recebimento de
"royalties" pelos exemplares já vendidos, em valor a ser apurado em liquidação por
arbitramento.
4.- Recurso Especial do autor provido em parte, com observação, para: a) mantida
a improcedência da ação quanto à comercializadora; b) condenar a gravadora
(sem prejuízo de indenizações já fixadas, sem recurso, ao pagamento de
"royalties" pela produção e venda de CDs de obra alterada, com infração a direito
material e moral de autor, este a título de indenização, fixada no acréscimo de 6%
ao valor dos "royalties" por alteração de obra, ofendendo direito moral de autor
sem o consentimento do artista; c) observar a incidência de juros legais (CC/1916,
art. 1092 e CC/2002, arts. 406-407), sem juros compostos, porque não fixados pelo
julgado, sem recurso do autor sobre a matéria.
(REsp n. 1.098.626/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/12/2011
29/2/2012
Se apenas isto não bastasse, a jurisprudência desta Corte, analisando o art.
68 da Lei n. 9.610/1998, orienta-se no sentido de que é devida a cobrança de direitos
autorais pela execução de obras musicais em boates e casas noturnas, por serem
estabelecimentos comerciais de frequência coletiva. Nesse sentido, cito os seguintes
precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
AUTORAL. ACADEMIA DE GINÁSTIVA. COBRANÇA. LEGALIDADE. BIS IN
IDEM NA COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. INEXISTÊNCIA.
VALORES COBRADOS DE EMPRESA DE RADIODIFUSÃO. FATOR GERADOR
DISTINTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação desta Corte é de que o pagamento dos direitos autorais ao ECAD é
devido sempre que ocorrer a execução pública de obras musicais, apresentando-
se irrelevante a demonstração de finalidade lucrativa.
2. A Segunda Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Tema 1.066 dos
Recursos Repetitivos, fixou as seguintes teses: "a) a disponibilização de
equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras
musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD; e b) a contratação por
empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a
cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
- ECAD, inexistindo bis in idem" (REsp 1.870.771/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/3/2021
30/3/2021
3. É iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de que a academia de ginástica
deve recolher valores devidos a título de direitos autorais em decorrência da
sonorização dos ambientes do estabelecimento comercial. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.109.960/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
27/6/2024

CIVIL.
DIREITOS
AUTORAIS.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
RESTAURANTE/BOATE. ECAD. VALORES. TABELA PRÓPRIA. VALIDADE.
Documento eletrônico VDA50363122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:27
Código de Controle do Documento: dfd058e2-14a1-47eb-b7ab-c89583e69754

I. Em estabelecimentos comerciais que funcionam como bar/restaurante/boate, a
reprodução musical faz parte da própria natureza da atividade comercial, sendo
devida a cobrança de direitos autorais.
II - Os valores cobrados pelo ECAD, em face da natureza privada dos direitos
reclamados, não estão sujeitos a tabela imposta por lei ou pelo Poder Judiciário.
Precedentes do STJ.
III - Ao trazer documentos comprobatórios de pagamentos de mensalidades ao
ECAD, reconhecendo que reproduz música ambiente para seus clientes,
reconhece a ré o direito do autor.
Recurso especial provido.
(REsp n. 509.086/RJ, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
, DJ de
, p. 247.)
15/8/2006
11/9/2006
Direitos autorais. Estabelecimento comercial. Sonorização ambiental.
Súmula no 63 da Corte.
1. Havendo sonorização ambiental por via de retransmissão radiofônica, cabível é
a cobrança de direitos autorais.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 527.580/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
Turma, julgado em
, DJ de
, p. 461.)
21/10/2003
19/12/2003

No presente caso, não há dúvidas de que o recorrido realizava a execução
pública de obras preexistentes em local de frequência coletiva (boate/casa noturna) e,
como assentado, é irrelevante a discussão quanto à reprodução literal ou modificada
das músicas, pois, em ambos os casos, deve-se respeitar os direitos autorais dos
titulares das obras originais.
Por essas razões, não se afasta a exigência de recolhimento de direitos
autorais pela reprodução de obras musicais por DJ em casa noturna, ainda que a
versão original tenha sido remixada ou renderizada.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial, para restabelecer
a sentença proferida em primeira instância, inclusive, quanto aos ônus da
sucumbência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50363122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:27
Código de Controle do Documento: dfd058e2-14a1-47eb-b7ab-c89583e69754

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.668.038 / MS
Número Registro: 2017/0091539-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001100216880 00216885920108120001 0021688592010812000150001 21688592010812000150001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADOS
: HÉLIO SABOYA RIBEIRO DOS SANTOS FILHO - RJ068819
PEDRO PAULO MUANIS SOBRINHO - RJ082788
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO FILHO - RJ079743
KARINA HELENA CALLAI - DF011620
RECORRIDO
: GRG ENTRETENIMENTOS LTDA. - EPP
ADVOGADO
: FÁBIO DE MELO FERRAZ - MS008919
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50756680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:59
Código de Controle do Documento: ba7c6340-f3a1-4107-a909-d19a384b35a3

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:59
Código de Controle do Documento: ba7c6340-f3a1-4107-a909-d19a384b35a3